Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento das empresas INON CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA e SAMPAIO &amp; MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o fundamento de ausência de balanço patrimonial atualizado, considerado indispensável para aferição da viabilidade e proporcionalidade da medida. O agravante sustenta que a exigência de balanço patrimonial não encontra respaldo legal e que a penhora pode ser deferida em percentual reduzido, conforme jurisprudência do TJDFT. Custas recolhidas, ID 78149785. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível para atacar decisão interlocutória que cause lesão grave e de difícil reparação. Conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento por ausência de demonstração contábil mínima, especialmente a não apresentação de balanço patrimonial atualizado, documento necessário para que o juízo possa avaliar a real capacidade financeira das empresas e fixar percentual que não inviabilize a atividade empresarial. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a penhora sobre faturamento é medida excepcional, que exige a demonstração de esgotamento de outros meios executivos e a análise criteriosa da viabilidade econômica da medida, de modo a não comprometer a função social da empresa e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Nesse sentido: AREsp 2539271 / RJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0426556-3, Ministra DANIELA TEIXEIRA, ÓRGÃO JULGADOR TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO, 13/10/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 16/10/2025; Acórdão 2059294, 0732217-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. No presente caso, a ausência de balanço patrimonial ou demonstrativo contábil atualizado inviabiliza a análise da viabilidade e proporcionalidade da penhora sobre faturamento, não sendo possível, neste momento, aferir o percentual adequado sem risco de comprometer a atividade empresarial do executado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.